Tribunal: STF
Processo: ADI 2064
Classe: ADI
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1999-09-29
Data de publicação: 1999-09-29

Ementa:
EMENTA: MEDIDA CAUTELAR EM AÇÃO DIRETA DE
INCONSTITUCIONALIDADE. LEI Nº 1.992, DE 31.08.99, DO ESTADO DE MATO
GROSSO SUL, QUE PROIBE A INSTALAÇÃO DE BARREIRAS ELETRÔNICAS PARA O
CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO EM VIAS PÚBLICAS.
1.      A Lei Estadual sul-mato-grossense nº 1.992, de 31.08.99,
seria aplicável, exclusivamente, às questões que estão no âmbito da
competência constitucionalmente reservada aos Estados-membros (vias
públicas estaduais), excluídas, pois, aquelas da competência
privativa dos Municípios e da União.
2.      A lei estadual que proíbe a instalação de barreiras
eletrônicas - lombadas eletrônicas e fotossensores (artigo 1º) - e
ordena desativação das já instaladas (artigo 2º) ofende ao que
dispõe o artigo 22, XI, da Constituição, que outorga competência
exclusiva à União para legislar sobre trânsito. Precedente: ADIMC nº
1.592-DF.
3.      A previsão legal de imposição de pena de  multa à
autoridade de trânsito que descumprir comando que emana de lei
(artigo 3º) é, em princípio, legítima; entretanto, no caso, a
disposição está atrelada, exclusivamente, a dispositivos legais que
tiveram sua eficácia suspensa cautelarmente (artigos 1º e 2º).
4.      A execução da "anistia" de multas impostas exclusivamente
com base nos sensores (artigo 4º), os quais guardam consonância com
a Constituição, causará mais transtornos à Administração neste
momento do que posteriormente aos administrados, caso a ação venha a
ser julgada improcedente nesta parte.
5.      Presentes os pressupostos da relevância da argüição de
inconstitucionalidade e da conveniência da suspensão das disposições
impugnadas, defere-se a medida cautelar para suspender, com efeito
ex tunc, a eficácia da Lei nº 1.992, de 31.08.99, do Estado de Mato
Grosso do Sul, até o final julgamento da ação.